Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709407-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR em face de DISTRITO FEDERAL ante Decisão (ID 27468733) proferida por este Relator que, nos autos da Ação Rescisória interposta pela parte Agravante indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2021 13:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador